Tribunal: TJDFT
Processo: 0727006-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727006-71.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: OI MOVEL S.A. AGRAVADO: ACTION TELECOMUNICACOES LTDA - ME DECISÃO 1. A executada agrava de ato da 9a Vara Cível de Brasília (id 65166050 – autos principais) que, em cumprimento de sentença, determinou o prosseguimento do feito, conforme decisão anterior (id 48071821 – autos principais), proferida em 23/10/2019, que determinou a expedição de certidões de crédito (R$ 12.389.538,68 e R$ 1.238.953,86) em favor da credora para fins de habilitação perante o Juízo Falimentar. Reafirma que: i) os créditos são concursais, visto que constituídos anteriormente ao deferimento do processamento de recuperação judicial (20/06/16), devendo sujeitar-se, portanto, ao procedimento falimentar, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/05; ii) é incabível, ao caso, a incidência da multa e honorários da fase de cumprimento de sentença, previstos no CPC 523. 2. O agravo não merece ser conhecido por dois fundamentos: I) o despacho, apesar de ter sido denominado “Decisão Interlocutória”, denota a mera providência de impulsionar o o processo; nada decidiu. II) o objeto deste AGI já foi definido no ac. 1169022 (AGI 0711000-57.2018.8.07.0000, Des. Fernando Habibe, 2019), tratando-se, portanto, de matéria preclusa. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Intime-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa. Brasília, 31/07/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR